Tribunal: TJDFT
Processo: 0736031-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0736031-94.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO SILVA PRATES RECORRIDO: GECIANE JOICE DE LIMA SEVERIANO DESPACHO Ação indenizatória (acidente de trânsito), em que o recorrente alega que, na audiência de instrução e julgamento por volta do minuto 06:47 a recorrida afirmou: “eu não me considero totalmente errada, porque na ..quando aconteceu, eu sei que é uma via que não pode parar o carro. Eu fui errada, na questão de ter passado do rabo da fila, sendo bem honesta”. Os áudios inseridos no processo não permitem aferir com precisão o depoimento dos interlocutores (som muito baixo ou inaudível). Nesse passo, no escopo de reanálise da prova oral, intime-se o recorrente para apresentar a degravação (transcrição) dos depoimentos da audiência. Cumprida a determinação, dê-se vista à parte recorrida. Após, conclusos. Brasília/DF, 16 de abril de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito